Tribunal: TJSP
Processo: 1000185-85.2022.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. R. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a demanda, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 320, ambos do CPC – Recurso da autora – Desprovimento – Diante da falta de critério legal previsto no art. 292 do CPC, a jurisprudência deste E. Tribunal tem entendido que o valor da causa das ações possessórias deve equivaler a 1/3

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. R. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a demanda, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 320, ambos do CPC – Recurso da autora – Desprovimento – Diante da falta de critério legal previsto no art. 292 do CPC, a jurisprudência deste E. Tribunal tem entendido que o valor da causa das ações possessórias deve equivaler a 1/3 do valor venal do imóvel – Autora que atribuiu à causa o valor de R$12.679,50, montante incompatível com o conteúdo econômico do litígio – Requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração da posse que não foram minimamente demonstrados – R. sentença mantida.

Recurso não provido.